Tribunal: TJSP
Processo: 1025475-37.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
A FORMA COMO REDIGIDO O CONTRATO REVELA QUE APENAS POR LIBERALIDADE E CONVENIÊNCIA DAS PARTES É QUE O PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR SE REALIZAVA MEDIANTE REVERSÃO DOS ALUGUEIS DO IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIOS DO GENITOR DAS CONTRATANTES, E, NA SUA FALTA, O VALOR DEVERIA SER

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
A FORMA COMO REDIGIDO O CONTRATO REVELA QUE APENAS POR LIBERALIDADE E CONVENIÊNCIA DAS PARTES É QUE O PAGAMENTO DO SALDO DEVEDOR SE REALIZAVA MEDIANTE REVERSÃO DOS ALUGUEIS DO IMÓVEL INTEGRANTE DO ACERVO HEREDITÁRIOS DO GENITOR DAS CONTRATANTES, E, NA SUA FALTA, O VALOR DEVERIA SER INTEGRALIZADO POR OUTRO MEIO EQUIVALENTE, NÃO HAVENDO CONDIÇÃO (ART. 121 DO CÓDIGO CIVIL) A SUBORDINAR A QUITAÇÃO AO DESFECHO DO ARROLAMENTO DE BENS CORRESPONDENTE. SENTENÇA CONFIRMADA.
- RECURSO DESPROVIDO.